Tribunal: TJMT
Processo: 1019654-41.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1019654-41.2021.8.11.0000 – COMARCA DE GARANTÃ DO NORTE
IMPETRANTE: JOÃO CARLOS VIDIGAL SANTOS
PACIENTE: LEANDRO DE SOUZA CARDOSO
EMENTA
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – GRAVIDADE DO DELITO EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI – ACERTO DE CONTAS – FORTES INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA – RÉU QUE INVESTIGADO POR OUTROS DELITOS (TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES) – RECALCITRÂNCIA – PERICULOSIDADE AFERIDA EM CONCRETO – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – ORDEM PÚBLICA ABALADA – ORDEM DENEGADA.
Evidenciada a materialidade, os indícios suficientes de autoria e a necessidade de preservação da ordem pública (periculum libertatis), à luz da gravidade concreta do crime, dada a periculosidade do paciente, e elementos concretos indicando seu envolvimento em facção criminosa, aliado a recalcitrância no mundo do crime, são fundamentos que justificam a prisão preventiva (art. 312 do CPP).
Circunstâncias factuais que afasta a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019654-41.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS - CPF: 875.880.211-87 (ADVOGADO), LEANDRO DE SOUZA CARDOSO - CPF: 061.334.571-12 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), THAREK MOREIRA - CPF: 067.044.711-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS - CPF: 875.880.211-87 (IMPETRANTE), ANDRE FELIPE LIMA SEREJO - CPF: 062.408.001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCILIO DA MATA LEMOS (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MAIDANA - CPF: 032.278.811-01 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CONCEICAO DA SILVA - CPF: 051.792.131-69 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR –
IMPOSSIBILIDADE
– EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – GRAVIDADE DO DELITO EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
– ACERTO DE CONTAS – FORTES INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA – RÉU QUE INVESTIGADO POR OUTROS DELITOS (TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES) – RECALCITRÂNCIA – PERICULOSIDADE AFERIDA EM CONCRETO – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – ORDEM PÚBLICA ABALADA – ORDEM DENEGADA.

Evidenciada a materialidade, os indícios suficientes de autoria e a necessidade de preservação da ordem pública (periculum libertatis), à luz da gravidade concreta do crime, dada a periculosidade do paciente, e elementos concretos indicando seu envolvimento em facção criminosa, aliado a recalcitrância no mundo do crime, são fundamentos que justificam a prisão preventiva (art. 312 do CPP).

Circunstâncias factuais que afasta a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Dro JOÃO CARLOS VIDIGAL SANTOS, advogado, OAB no 21.105/O, em favor de LEANDRO DE SOUZA CARDOSO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT (Autos no 1002198-11.2021).

Alega que o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 03/11/2021, pela suposta prática de
homicídio qualificado
(art. 121, §2o, I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal).

Sustenta,
em síntese, ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP
, e falta de fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva em desfavor do beneficiário, que ele não é pessoa perigosa e não coloca em risco a
ordem pública ou a aplicação da lei penal
, revelando extrema a prisão preventiva aplicada.

Destaca o impetrante que
“...não existem provas firmes que possam sustentar a continuidade da prisão do paciente...”
(pag. 18-PDF).

Aduz que
o paciente foi preso em virtude de exclusivo depoimento do corréu MARCILIO DA MATA LEMO
, que após colaborar com as investigações, reconhecendo o paciente por meio de foto, teve sua liberdade provisória deferia e no presente momento está em local incerto e não sabido:

“...o reconhecimento fotográfico como único meio de prova, não corroborado posteriormente por mais elementos capazes de demonstrar o envolvimento do PACIENTE aos fatos, não é suficiente para validar a custódia cautelar que lhe esta sendo imposta, por mais que, o mesmo estivesse no momento do fato, NÃO CORROBOROU com o crime.
(pag. 448-PDF).

Alega que a liberdade do paciente não traz perigo ao bom andamento da ação penal pois durante toda investigação esteve em sua residência localizada em Guarantã do Norte, onde tem família constituída, labora como marceneiro, não possui antecedentes criminais,
sendo ao caso suficiente as medidas cautelares diversas da prisão nos termos
do
art. 319 do CPP.

Por fim, ressalta que não há como o paciente ameaçar testemunhas, pois, com exceção do corréu MARCÍLIO nenhuma outra citou o

seu nome nos depoimentos.

Forte nessas razões,
requer a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, a fim de responder ao processo em liberdade, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do CPP), expedindo-se o competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida (pags. 517/520-PDF).

Informações juntadas nos autos (pags. 580/595-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Dra ROSANA MARRA, é pela
denegação
da ordem (pags. 598/612-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com as informações da autoridade coatora, o paciente responde a presente ação penal pela prática do delito de homicídio qualificado (arts. 121, § 2o, I e IV, do CP), estando preso desde o dia 03/09/2021.

Ressai que no dia 26/06/2021, por volta das 19h e 20 min THAREK MOREIRA foi vítima de homicídio, praticado por disparo de arma de fogo, na residência localizada na Avenida Dante Martins de Oliveira, ao lado da casa no 168, Bairro Aeroporto, nesta urbe.

Segundo apurado, a
vítima tinha envolvimento no tráfico ilícito de entorpecentes
, na cidade de Guarantã do Norte e, inclusive, fora presa por este crime no dia 21/05/2021, conforme descrito nos boletins de ocorrência 2021.126444, 2021.126469 e 2021. 126429 (anexos na representação).

Os boletins de ocorrência supramencionados também demonstram que, ao ser preso com os entorpecentes, em data pretérita,
a vítima de homicídio Tharek mostrou aos policias outras bocas de fumo e apontou suspeitos da prática do tráfico de drogas na cidade de Guarantã do Norte
, ocasião em que foram presos. Ressalte-se
que todos os suspeitos envolvidos nesta ocorrência são ligados à organização criminosa COMANDO VERMELHO
. Essa prática de delatar suspeitos aos órgãos de segurança do Estado, no linguajar do crime, chama-se “caguetagem”, e enseja punições pelo tribunal do crime.

A vítima acabou sendo assassinada por membros da facção criminosa em decorrência dos fatos relacionados apontados por ela aos policias.

Os suspeitos do crime – sendo um deles o ora paciente - buscaram a vítima num automóvel Gol Branco, modelo antigo
.

Segundo apurado pela equipe de investigação da Polícia Civil,
o veículo que esteve na residência da vítima às 12:45 era um Renault Clio, de cor prata (pertence a Marcílio da Mata
Lemos-conforme relatório 2021.13.2352 anexo). Após, por volta de 18:35, um
veículo Gol
, de cor branca, sem friso na porta dianteira e rodas sem calotas buscou a vítima, no momento em que foi morta.

Com a prisão do proprietário do veículo gol (MARCILIO DA MATA LEMOS),
acabou colaborando com as investigações relatando detalhes do ocorrido e apontou os autores do crime de homicídio, dentre elas
a pessoa do paciente LEANDRO DE SOUZA CARDOSO,

que eles seriam membros
da facção criminosa CV
, e teriam agido por ordem superior de GUILHERME MATHEUS DOS SANTOS.

Observou ainda, o juízo de origem, que
o investigado MARCÍLIO
reconheceu os representados LEANDRO DE SOUZA CARDOSO e ANDRÉ FELIPE SEREJO
,
“como sendo a mesma pessoa que estava no GOL BRANCO e que teria participado do assassinato de THAREK MOREIRA”
(pag. 588-PDF).

Diante de tais elementos de provas
a prisão preventiva do paciente LEANDRO foi decretada juntamente com os demais investigados, sendo eles: BRUNO CONCEIÇÃO DA SILVA, conhecido como “PW”, ANDRÉ FELIPE DE LIMA SEREJO, SANDRO RODRIGUES DA HORA, conhecido como “Sandrinho”, GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MAIDANA, conhecido como “FENIX”, “GARIMPEIRO” ou “COLOMBIANO” e MARCILIO DA MATA LEMOS (delator).

AO DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA, o magistrado de primeiro grau apontou
a materialidade e indícios de autoria
,
com base nos elementos de provas colhidos durante a fase policial
, onde aponta a participação do ora beneficiário no crime de homicídio com os demais investigados, observando não só as versões por eles apresentadas, como fortes indícios de que
“...
todos os suspeitos envolvidos nesta ocorrência são ligados à organização criminosa COMANDO VERMELHO
.”
(pag. 581-PDF), fato que é perfeitamente perceptível nas declarações dos investigados,
inclusive, pelo interrogatório do próprio paciente, de que a morte da vítima teria sido decretada por ser “X9”, consoante se pode vislumbrar
,
verbis
:

“QUE no dia da morte de Tharek estava no campo do 13 maio jogando bola; QUE neste momento Marcílio da Mata Lemos chamou o interrogado e lhe pediu para que ele o acompanhasse para ir atrás de Matheus Caatinga; QUE o interrogado perguntou para Marcílio para onde iriam, mas Marcílio não disse, respondeu que depois ele iria saber; QUE Marcílio deixou o interrogado na casa de Rayane (esposa de PW) e saiu a procura de Matheus Caatinga; QUE, após alguns momentos, Marcílio voltou com Matheus Caatinga;
QUE nesse momento entraram no carro Marcílio, Bruno PW, o interrogado e Matheus Caatinga;
QUE foram buscar André Serejo, que reside numa Kitnet próxima à Pity Motos, no bairro Aeroporto; QUE o interrogado perguntou para onde estavam indo, mas PW
e Marcílio responderam que chegando lá ele iria saber
; QUE Marcílio deixou Matheus Caatinga numa baixada próxima ao Mercado da Ponte, numa casa sem muro;
QUE quando Matheus desceu do carro, Marcílio falou "Você não viu nada, nem sabe de nada. Se alguém souber, já sabemos quem contou"; QUE neste momento foram até a casa de Tharek e o chamaram para entrar no carro; QUE na casa de Tharek o único que desceu do carro foi Marcílio;

QUE Tharek entrou no banco de trás do veículo, PW ficou no carona, e Marcílio no volante,
além de André Serejo que também estava no banco de trás; QUE da casa de Tharek todos foram para a casa na Av. Dante Martins de Oliveira, bairro Aeroporto; QUE a casa estava vazia;
QUE no local desceram do carro: o interrogado, PW, Serejo, Marcílio e Tharek; QUE ao descerem, PW mandou o interrogado ligar para Rayane para que ela ligasse para "Mano" para Tharek falar com ele;

QUE perguntado quem é mano, respondeu que provavelmente era Fênix;
QUE quando o interrogado estava ligando escutou o barulho dos tiros, dois disparos;
QUE o interrogado viu PW dando o segundo tiro; QUE nesse momento olhou e viu Tharek morto;
QUE então todos saíram correndo do local e entraram no veículo Gol branco;
QUE O INTERROGADO SABIA QUE THAREK HAVIA CAGUETADO E IMAGINOU QUE A MORTE DELE SE DEU POR ISSO;
QUE Marcílio deixou PW, Serejo e o interrogado na porta do Santa Marta e ficou responsável por sumir com o carro; QUE PW falou para o interrogado "ninguém viu nada, ninguém sabe de nada"; QUE a arma ficou com Serejo; QUE o interrogado imagina que a arma é a mesma que foi presa com Serejo; QUE a arma é um revólver cinza, meio enferrujado do cabo amarelo; QUE depois desse dia não falou mais nada relacionado ao fato com PW; QUE perguntado o porquê de ter sido escolhido para ir no local do crime com PW, imagina que é para que jogassem a culpa em cima dele; QUE todos, inclusive Serejo, sabiam que Tharek seria morto, menos o interrogado;”
(PAG. 36/37-PDF).

Não bastasse o juízo de origem ainda observou
que o paciente tem passagem pela polícia, sendo investigado na Comarca de Alta Floresta (IP n° 10006406-21.2020),
fator indicativo de recalcitrância
, o que também é somado para fundamentos da prisão preventiva (Enunciado no 06 –TJMT).

Nesse sentido foi destacado os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, verbis:

“(...) DA PRISÃO PREVENTIVA Atinente
à materialidade e aos indícios suficientes de autoria recaindo sobre os representados,

verifico que estes encontram suficientemente apontados por meio do boletim de ocorrência
, bem como dos
depoimentos testemunhais e dos demais documentos carreados à presente representação, que sinalizam os representados como sendo os autores do delito de homicídio qualificado ocorrido
em 26.06.2021 e que vitimou Tharek Moreira.

Nesse sentido o representado LEANDRO DE SOUZA CARDOSO inquirido perante a autoridade policial (ID 63965344 – Pág. 24 – 25), afirmou que: “[...] conhece Marcílio, André Serejo e Bruno Conceição, vulgo PW; QUE no dia da morte de Tharek estava no campo do 13 de maio jogando bola;
QUE neste momento Marcílio da Mata Lemos chamou o interrogado e lhe pediu para que ele o acompanhasse para ir atrás de Matheus Caatinga
; QUE o interrogado perguntou para Marcílio para onde iriam, mas Marcílio não disse, respondeu que depois ele iria saber; QUE Marcílio deixou o interrogado na casa de Rayane (esposa de PW) e saiu a procura de Matheus Caatinga; QUE, após alguns momentos,
Marcílio voltou com Matheus Caatinga; QUE nesse momento entraram no carro Marcílio, Bruno PW, o interrogado e Matheus Caatinga
; QUE foram buscar André Serejo, que reside numa Kitnet próxima à Pity Motos, no bairro Aeroporto; QUE o interrogado perguntou para onde estavam indo,
mas PW e Marcílio responderam que chegando lá ele iria sabe
r; QUE Marcílio deixou Matheus Caatinga numa baixada próxima ao Mercado da Ponte, numa casa sem muro; QUE quando Matheus desceu do carro, Marcílio falou “Você não viu nada, nem sabe de nada. Se alguém souber, já sabemos quem contou
”; QUE neste momento foram até a casa de Tharek e o chamaram para entrar no carro;
QUE na casa de Tharek o único que desceu do carro foi Marcílio; QUE Tharek entrou no banco de trás do veículo, PW ficou no carona, e Marcílio no volante, além de André Serejo que também estava no banco de trás; QUE da casa de Tharek todos foram para a casa na Av. Dante Martins de Oliveira, bairro Aeroporto; QUE a casa estava vazia; QUE no local desceram do carro:
o interrogado, PW, Serejo, Marcílio e Tharek;
QUE ao descerem, PW mandou o interrogado ligar para Rayane para que ela ligasse para “Mano” para Tharek falar com ele; QUE perguntado quem é mano, respondeu que provavelmente era Fênix; QUE quando o interrogado estava ligando escutou o barulho dos tiros, dois disparos; QUE o interrogado viu PW dando o segundo tiro; QUE nesse momento olhou e viu Tharek morto; QUE então todos saíram correndo do local e entraram no veículo Gol branco; QUE o interrogado sabia que Tharek havia caguetado e imaginou que a morte dele se deu por isso; QUE Marcílio deixou PW, Serejo e o interrogado na porta do Santa Marta e ficou responsável por sumir com o carro; QUE PW falou para o interrogado “ninguém viu nada, ninguém sabe de nada”; QUE a arma ficou com Serejo; QUE o interrogado imagina que a arma é a mesma que foi presa com Serejo; QUE a arma é um revólver cinza, meio enferrujado do cabo amarelo; QUE depois desse dia não falou mais nada relacionado ao fato com PW; QUE perguntado o porquê de ter sido escolhido para ir no local do crime com PW, imagina que é para que jogassem a culpa em cima dele; QUE todos, inclusive Serejo, sabiam que Tharek seria morto, menos o interrogado;”

A propósito, vislumbra-se do depoimento do investigado
MARCÍLIO DA MATA LEMOS (ID 63965343 – Pág. 34 – 37):

“ QUE em relação ao homicídio de Tharek, o interrogado afirma que era ele (Marcílio) quem pilotava o Renault Clio prata que buscou Tharek na casa dele no dia do homicídio ao meio dia; QUE o interrogado afirma que estava na companhia de SANDRINHO; QUE o interrogado estava de camisa vermelha e boné preto e Sandrinho estava de camisa amarela com uma caveira estampada e boné preto; QUE THAREK foi levado até a casa situada na Av. Dante Martins de Oliveira, bairro aeroporto, para “ir para o A.R”, que significa debater algum assunto relacionado ao tráfico com os “superiores” na facção; QUE Tharek foi conversar com “vulgo FÊNIX” para debater o porquê de ter sido preso anteriormente e o motivo de ter entregado drogas e armas que pertenciam ao Comando, aos policiais; QUE o interrogado não ficou esperando Tharek, eles só deixou ele lá e saiu; QUE SANDRINHO SIM FICOU NA CASA; QUE Tharek voltou sozinho para casa; QUE perguntado o motivo de Tharek ir especificamente para aquela casa, informou que não sabe, mas informou que quem morava na casa era LUCAS FERNANDO FORMIGHERI (telefone (66) 99676-1443); QUE foi mostrada a foto de Lucas ao interrogado e ele afirmou que é esta pessoa; QUE Lucas estava na casa na hora que o interrogado deixou; QUE além de LUCAS, na casa estavam: PW, SANDRINHO, RAIANE (ESPOSA PW) e A NAMORADA DE LUCAS; QUE perguntado porque não ficou na casa, informou que é uma regra do comando vermelho, porque ele, o interrogado não é “irmão”; QUE após isso o interrogado foi para casa dele e no final da tarde, por volta das 18 horas, chegaram na casa em que o interrogado estava: PW e mais duas pessoas; QUE perguntado o nome dessas pessoas, o interrogado informou que não os conhece, mas que eles andam com PW o tempo todo e são de Guarantã; QUE as características dessas duas pessoas são: um deles é magro e alto, pele clara e o outro é negro e baixo, mais baixo que o depoente, este último tem entre 1.60 e 1.65 de altura; QUE o interrogado não sabe por que passaram na casa dele, que inclusive não tinha trocado ideia (conversado) com nenhuma dessas pessoas durante o dia; QUE PW chegou na casa de interrogado e disse: “vamos ali comigo”; QUE o interrogado ficou receoso inclusive de ter feito algo errado e receber alguma punição “salve”; QUE PW estava num GOL BRANCO; QUE esse carro está em frente a uma escola na linha 45, em Guarantã; QUE PW perguntou onde Tharek morava e que falou que só iriam conversar com ele; QUE o interrogado desconfiou que aconteceria algo, mas pensou que fosse um salve ou algo assim; QUE chegando na casa de Tharek, BRUNO PW FOI CHAMÁ-LO; QUE Tharek foi no banco de trás junto com os outros dois ocupantes(os quais o interrogado não sabe o nome) e PW foi no banco da frente; QUE saindo de lá PW falou para irem para aquela casa que estavam (A casa de Lucas na Rua Dante Martins de Oliveira, bairro Aeroporto); QUE no caminho Tharek perguntou para PW o que era para irem fazer e PW disse que chegando lá ele ira saber o que é; QUE Tharek não sabia que iria morrer; QUE, chegando na casa, o interrogado encostou o veículo e desceram os 4 ocupantes: PW, THAREK, E OS OUTROS DOIS; QUE o interrogado ficou em pé do lado de fora do veículo e escutou três disparos; QUE esses disparos ocorreram após aproximadamente 20 minutos; QUE PW e as outras duas pessoas vieram correndo até o carro e disseram “Vamo, vamo!!!”; QUE o interrogado entrou no carro e saiu dirigindo atéa entrada do Bairro Santa Marta; QUE no local disse para PW que não iriam mais dirigir porque não tinha nada a ver com aquilo; QUE PW disse então vaza e ainda falou “você não viu nada hein”; QUE após isso o interrogado não viu mais PW e nenhum dos outros dois indivíduos que estavam com ele; QUE perguntado se no caminho (após o homicídio) PW falou alguma coisa o interrogado disse que ninguém disse nada"; QUE perguntado sobre a arma que PW estava respondeu que era um revólver 38 prata, que a arma estava na cintura de PW; QUE perguntado sobre os outros indivíduos estarem armados, informou que não viu; QUE perguntado se no momento do homicídio havia alguém na casa informou que estava tudo escuro, parecia não haver ninguém; QUE perguntado qual seria o destino do carro gol branco após o crime, respondeu que Adilson de Souza “vulgo Bill” iria sumir com o carro; QUE esse carro iria pro sítio do padrasto de Sandrinho, que dica na linha 45; QUE perguntado se era o interrogado que iria pegar o carro para levar para o sítio, após ter batido, informou que não sabia que este ficaria lá; QUE imagina que era SANDRINHO que iria esconder o carro, pois Sandrinho é do Comando Vermelho; QUE conclui então que PW eos outros dois indivíduos cometeram o homicídio de Tharek a mando de Fênix; QUE Fênix também atende pelo vulgo de TIÃO, que estes são a mesma pessoa; QUE o interrogado realmente deixou o Renault CLIO na casa de Jaimão; QUE a chave e os documentos do veículo mandou a mulher de SANDRINHO entregar para PW, pois o carro quebrou e pertence à família (comando vermelho); QUE sobre os outros dois homicídios ocorridos em que morreram Weliton “vulgo pitoco” e Matheus “vulgo Caatinga”, informou que BILL e Kayque" fizeram a casinha" para eles morreram, e quem matou foi Ricardinho “vulgo JAMAICA” e Bruno Conceição da Silva “vulgo PW”, que inclusive Welinton entregou as drogas de PW a última vez que Bruno Conceição (PW) foi preso.”

Ademais, Marcílio reconheceu os representados LEANDRO DE SOUZA CARDOSO e ANDRÉ FELIPE SEREJO, “como sendo a mesma pessoa que estava no GOL BRANCO e que teria participado do assassinato de THAREK MOREIRA” (ID 61558921 – Pág. 46 e 50), bem como reconheceu o representado GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MAIDANA “como sendo a mesma pessoa que estaria na casa e participado do assassinato de THAREK MOREIRA” (ID 63965343 – Pág. 46 e 50).

O investigado SANDRO RODRIGUES DA HORA contou que (ID 63965344 – Pág. 19 – 21):

Quanto ao homicídio de Tharek Moreira, o interrogado afirmou que já possuiu vínculo com a facção criminosa comando vermelho, mas que atualmente, não faz mais parte da venda de entorpecentes, que se dirigia, à época ao vulgo Fênix, este era o “Voz” do Comando Vermelho;
QUE no dia do homicídio Marcílio foi na casa do interrogado e o chamou para ir até a casa de Tharek,
isso ocorreu por volta de 11 horas da manhã; QUE o interrogado estava de camisa amarela com uma “caveira justiceira” estampada, bermuda jeans e boné preto;
QUE o interrogado assume que é ele que estava no vídeo, juntamente com Marcílio
; QUE foi o interrogado que chamou Tharek; QUE perguntado por que Marcílio chamou o interrogado para irem até a casa de Tharek,
informa que Marcílio disse que “os caras lá de cima (Fênix), queriam conversar com Tharek e que Tharek iria morrer
, por causa das drogas que foram perdidas”; QUE o interrogado, Tharek e Marcílio foram até a casa na Av. Dante Martins Oliveira, bairro Aeroporto; QUE essa era a residência da amiga de Lucas Formighieri; QUE o interrogado afirma que foram para esta casa pois esta era a “lojinha” (local de venda de drogas) de Lucas; QUE ao chegarem na casa, Marcílio falou para o interrogado ir embora porque ele(o interrogado) não estava mais participando da facção;
QUE mais tarde, por volta das 18 horas, Marcílio foi até a casa do interrogado e afirmou que “o pessoal vai matar o Tharek”
; QUE nesta hora Marcílio estava no veículo Gol branco e estava com Matheus Caatinga junto dele; QUE alguns momentos depois ouviu disparos de arma de fogo, esses referentes ao homicídio e Tharek; QUE o interrogado afirma que, após os fatos, ouviu falar que quem matou
Tharek foram Bruno Conceição “vulgo PW” e Marcílio;
QUE após três dias Marcílio pediu ao interrogado para ficar escondido no sítio do padrasto do

interrogado; QUE Marcílio ficou lá somente um dia e estava no veículo Renault CLIO prata; QUE o veículo gol branco não iria ser escondido no sítio do padrasto do depoente; QUE o interrogado afirma que não teve envolvimento no homicídio;
QUE somente sabe que Marcílio juntamente com PW cometeram o crime;”

Portanto,
presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva.

Não bastasse isso,
além de o delito imputado possuir pena máxima superior a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP,
verifico, ainda, existentes os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, mormente para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelos agentes,
bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia,
a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública,
impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

In casu,
mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social dos agentes, que por ordem da organização criminosa Comando Vermelho
, da qual supostamente fazem parte, teriam ceifado a vida do ofendido Tharek Moreira, mediante disparos de projéteis de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial no. 530.2.06.2021.007482-02 (ID 63965341 – Pág. 15 – 32), em razão deste, supostamente, ter traído à facção criminosa Comando Vermelho, a qual integrava.

Destarte, conforme apurado pela autoridade policial, é possível verificar a
concreta gravidade do modus operandi perpetrado pelos representados,
havendo indícios suficientes de que, permanecendo livres, poderão pôr em risco a ordem pública.

Logo, não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar encontra-se amparada na gravidade concreta do delito salvaguardando a ordem pública e, por consectário lógico, a própria vítima.

Nesse sentido tem decidido o nosso Tribunal:

(...)

Saliente-se, por fim,
que esta região tem sofrido com o aumento da atuação da facção Comando Vermelho
, cuja estrutura bem organizada e avassaladora merece pronta e enérgica atuação do Poder Judiciário para fazer cessar tais investidas.

Outrossim, sobreleva destacar que em análise às
folhas de antecedentes criminais acostadas aos autos (ID 64372997
), constata-se que
os representados são contumazes na prática delitiva, existindo
em desfavor de BRUNO CONCEIÇÃO DA SILVA a ação penal no 696-57.2018.811.0023, da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT,
contra LEANDRO DE SOUZA CARDOSO o inquérito policial no. 10006406-21.2020.8.11.0007, da Comarca de Alta Floresta/MT
,...

Em virtude dessas considerações, há forte receio de que os representados, em liberdade, continuem a colocar em risco o meio social, encorajando-os a continuar na prática de novos crimes.

A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que “a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva.” (HC115462, 2.a Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23042013).

Ante o exposto, presente um dos fundamentos ensejadores da custódia cautelar, qual seja a garantia da ordem pública com fulcro no art. 311 e art. 312, ambos do Código de Processo Penal,
DEFIRO o pedido formulado pela Autoridade Policial, a fim de DECRETAR a PRISÃO PREVENTIVA
dos representados BRUNO CONCEIÇÃO DA SILVA, conhecido como “PW”,
LEANDRO DE SOUZA CARDOSO
, ANDRÉ FELIPE DE LIMA SEREJO, SANDRO RODRIGUES DA HORA, conhecido como “Sandrinho”, MARCILIO DA MATA LEMOS e GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MAIDANA, conhecido como “FENIX”, “GARIMPEIRO” ou “COLOMBIANO”
(Decreto preventivo – pag. 58-60/594-PDF).

Após o decreto preventivo acima mencionado, o magistrado de origem,
veio a indeferir
pedido de liberdade formulado em favor do ora requerente LEANDRO, apontando novamente os indícios suficientes de autoria diante do visível envolvimento no delito de homicídio praticado a mando de facção criminosa, como tratar-se de pessoa recalcitrante, verbis:

“...em 27.09.2021, inexistindo alteração fática ou jurídica subsequente à prolação da decisão que decretou a prisão cautelar a ensejar na revogação da prisão, havendo indícios de materialidade e autoria delitiva, as quais ficaram devidamente comprovados por meio do interrogatório do Paciente, tendo este afirmado perante a autoridade policial “QUE no local desceram do carro: o interrogado, PW, Serejo, Marcílio e Tharek; QUE ao descerem, PW mandou o interrogado ligar para Rayane para que ela ligasse para "Mano" para Tharek falar com ele; QUE perguntado quem é mano, respondeu que provavelmente era Fênix; QUE quando o interrogado estava ligando escutou o barulho dos tiros, dois disparos; QUE o interrogado viu PW dando o segundo tiro; QUE nesse momento olhou e viu Tharek morto; QUE então todos saíram correndo do local e entraram no veículo Gol branco”, bem como entendendo que eventuais predicados favoráveis do Paciente não afastam os motivos que culminaram na decretação da prisão, visto que a decisão judicial está fulcrada na gravidade do delito, além da contumácia delitiva do agente, vez que consta em seu desfavor o inquérito policial no. 10006406-21.2020.8.11.0007, da Comarca de Alta Floresta/MT, este teve o pedido de revogação da prisão preventiva denegado pelo juízo.”
(Informações – pag. 595-PDF).

Desse modo, no presente momento, entendo que a prisão preventiva é medida impositiva
, porquanto, ao manter a custódia cautelar,
o juízo de origem considerou permanecer os requisitos da prisão preventiva
.

Neste cenário, o cárcere cautelar está justificado em desfavor do beneficiário, observado não só a gravidade do crime de homicídio perpetrado em concurso de agentes como também fortes indícios da participação do acusado em facção criminosa, o
modus operandi
empregado na execução do crime como se extrai dos autos,
circunstâncias indicadoras de maior periculosidade e abalo a ordem pública, ao passo que a prisão preventiva de
LEANDRO está suficientemente fundamentada em dados concretos.

E nesse ponto, consigno que, se de um lado há forte indicativos de que todos os envolvidos estão ligados em facção criminosa - inclusive o próprio paciente - pois a morte da vítima está ligada a acerto de contas, o que não é difícil de se notar pois os depoimentos colhidos nos autos do inquérito policial vem nesse sentido, o que é fator que acaba por caracterizar a gravidade do delito, e assim violar a ordem pública, também é notório que há por parte dos envolvidos a intensão de se eximir da culpa, como é o caso do ora requerente que nega envolvimento no crime, ao declarar na inicial que
“NÃO TINHA conhecimento dos fatos, e só veio a ter depois que escutou os tiros que levaram a execução da vítima, de forma que o paciente, não poderia fazer nada para impedir o(s) autor(es) do crime. Até porque, o simples fato de estar no local, não é páreo para justificar seu envolvimento no crime.”
(pag. 449-PDF).

O corre que a via estreita do habeas corpus não comporta a discussão ou análise sobre a negativa de autoria, fator que demanda dilação probatória própria a ser dirimida na ação penal, de modo que tal argumento defensivo neste momento não é capaz de afastar os fundamentos da prisão preventiva.

Ademais, também é dos autos que o próprio paciente, embora negue a autoria, não nega que esteve no local do crime e em companhia dos demais envolvidos.

Assim, o fundamento do
periculum libertatis
no caso, está sustentado diante da gravidade em concreto da conduta, em que a atuação se deu por mando de facção criminosa,
o que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é legítima a decretação, ou sua manutenção cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública
, quando ficar evidenciada a necessidade de cessar ou interromper a atuação de organização criminosa.

Nesse sentido, bem observa a Suprema Corte, verbis:

(STF)

“...
A vinculação com o grupo criminoso demonstra a periculosidade do recorrente, evidenciando a probabilidade concreta de continuidade no cometimento de delito
s. A propósito, &"a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva..."
(STF, Primeira Turma, HC-95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/02/2009).

(STJ)
“De acordo com a jurisprudência, a necessidade de se desarticular organização criminosa, seja interrompendo, seja diminuindo a atuação de seus integrantes, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública e constitui fundamentação idônea e suficiente para a decretação ou para a manutenção da custódia cautelar. 5. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de, por si sós, conduzir à revogação da prisão preventiva. Justificada a necessidade da segregação preventiva, não há falar em aplicação de medidas cautelares diversas. 6. Writ parcialmente conhecido e parcialmente prejudicado e, no mais, denegado.”
(HC n. 398.346/BA, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,j. 19.10.2017)

Não bastasse
, decisão atacada faz menção a possível
CONTUMÁCIA DELITIVA
do paciente, ao mencionar que ele possui inquérito policial em andamento na Comarca de Alta Floresta-MT.

Nesse tocante, em pesquisa, vislumbra-se que os autos indicados pelo juízo originário (IP no. 10006406-21.2020) tratam-se de delito de
tráfico de drogas e corrupção de menores
, ocorrido em 18/05/2020, em que teve a liberdade provisória concedida com medidas cautelares do art. 319 do CPP
(Pesquisa via PJE autos 1002184-10.2020).

Tal fator também confere a manutenção para garantia da ordem pública, conforme
Enunciado 06 do TJMT.

Por fim, em que pese a defesa
sustentar predicados pessoais
, apontando residência fixa no distrito da culpa e trabalho fixo do paciente,
não houve qualquer comprovação
, pois o comprovante de residência (pag. 30-PDF), está em nome da genitora do acusado.

Por fim, renovo que, a decisão atacada faz referência ao decreto preventivo e motivos anteriores que não cessaram até o presente momento, revelando-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no
art. 319 do CPP
, até porque sólidos os fundamentos impeditivos da liberdade provisória com medidas cautelares diversas.

Desta feita,
in casu,
não vislumbro ilegalidade capaz de reluzir superficialmente no
mandamus
ambulatorial, a fim de configurar o alegado constrangimento ilegal.

Em face do exposto, em consonância com o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGO A ORDEM no presente habeas corpus, por não verificar o alegado constrangimento.

É como voto

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com as informações da autoridade coatora, o paciente responde a presente ação penal pela prática do delito de homicídio qualificado (arts. 121, § 2o, I e IV, do CP), estando preso desde o dia 03/09/2021.

Ressai que no dia 26/06/2021, por volta das 19h e 20 min THAREK MOREIRA foi vítima de homicídio, praticado por disparo de arma de fogo, na residência localizada na Avenida Dante Martins de Oliveira, ao lado da casa no 168, Bairro Aeroporto, nesta urbe.

Segundo apurado, a
vítima tinha envolvimento no tráfico ilícito de entorpecentes
, na cidade de Guarantã do Norte e, inclusive, fora presa por este crime no dia 21/05/2021, conforme descrito nos boletins de ocorrência 2021.126444, 2021.126469 e 2021. 126429 (anexos na representação).

Os boletins de ocorrência supramencionados também demonstram que, ao ser preso com os entorpecentes, em data pretérita,
a vítima de homicídio Tharek mostrou aos policias outras bocas de fumo e apontou suspeitos da prática do tráfico de drogas na cidade de Guarantã do Norte
, ocasião em que foram presos. Ressalte-se
que todos os suspeitos envolvidos nesta ocorrência são ligados à organização criminosa COMANDO VERMELHO
. Essa prática de delatar suspeitos aos órgãos de segurança do Estado, no linguajar do crime, chama-se “caguetagem”, e enseja punições pelo tribunal do crime.

A vítima acabou sendo assassinada por membros da facção criminosa em decorrência dos fatos relacionados apontados por ela aos policias.

Os suspeitos do crime – sendo um deles o ora paciente - buscaram a vítima num automóvel Gol Branco, modelo antigo
.

Segundo apurado pela equipe de investigação da Polícia Civil,
o veículo que esteve na residência da vítima às 12:45 era um Renault Clio, de cor prata (pertence a Marcílio da Mata
Lemos-conforme relatório 2021.13.2352 anexo). Após, por volta de 18:35, um
veículo Gol
, de cor branca, sem friso na porta dianteira e rodas sem calotas buscou a vítima, no momento em que foi morta.

Com a prisão do proprietário do veículo gol (MARCILIO DA MATA LEMOS),
acabou colaborando com as investigações relatando detalhes do ocorrido e apontou os autores do crime de homicídio, dentre elas
a pessoa do paciente LEANDRO DE SOUZA CARDOSO,

que eles seriam membros
da facção criminosa CV
, e teriam agido por ordem superior de GUILHERME MATHEUS DOS SANTOS.

Observou ainda, o juízo de origem, que
o investigado MARCÍLIO
reconheceu os representados LEANDRO DE SOUZA CARDOSO e ANDRÉ FELIPE SEREJO
,
“como sendo a mesma pessoa que estava no GOL BRANCO e que teria participado do assassinato de THAREK MOREIRA”
(pag. 588-PDF).

Diante de tais elementos de provas
a prisão preventiva do paciente LEANDRO foi decretada juntamente com os demais investigados, sendo eles: BRUNO CONCEIÇÃO DA SILVA, conhecido como “PW”, ANDRÉ FELIPE DE LIMA SEREJO, SANDRO RODRIGUES DA HORA, conhecido como “Sandrinho”, GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MAIDANA, conhecido como “FENIX”, “GARIMPEIRO” ou “COLOMBIANO” e MARCILIO DA MATA LEMOS (delator).

AO DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA, o magistrado de primeiro grau apontou
a materialidade e indícios de autoria
,
com base nos elementos de provas colhidos durante a fase policial
, onde aponta a participação do ora beneficiário no crime de homicídio com os demais investigados, observando não só as versões por eles apresentadas, como fortes indícios de que
“...
todos os suspeitos envolvidos nesta ocorrência são ligados à organização criminosa COMANDO VERMELHO
.”
(pag. 581-PDF), fato que é perfeitamente perceptível nas declarações dos investigados,
inclusive, pelo interrogatório do próprio paciente, de que a morte da vítima teria sido decretada por ser “X9”, consoante se pode vislumbrar
,
verbis
:

“QUE no dia da morte de Tharek estava no campo do 13 maio jogando bola; QUE neste momento Marcílio da Mata Lemos chamou o interrogado e lhe pediu para que ele o acompanhasse para ir atrás de Matheus Caatinga; QUE o interrogado perguntou para Marcílio para onde iriam, mas Marcílio não disse, respondeu que depois ele iria saber; QUE Marcílio deixou o interrogado na casa de Rayane (esposa de PW) e saiu a procura de Matheus Caatinga; QUE, após alguns momentos, Marcílio voltou com Matheus Caatinga;
QUE nesse momento entraram no carro Marcílio, Bruno PW, o interrogado e Matheus Caatinga;
QUE foram buscar André Serejo, que reside numa Kitnet próxima à Pity Motos, no bairro Aeroporto; QUE o interrogado perguntou para onde estavam indo, mas PW
e Marcílio responderam que chegando lá ele iria saber
; QUE Marcílio deixou Matheus Caatinga numa baixada próxima ao Mercado da Ponte, numa casa sem muro;
QUE quando Matheus desceu do carro, Marcílio falou "Você não viu nada, nem sabe de nada. Se alguém souber, já sabemos quem contou"; QUE neste momento foram até a casa de Tharek e o chamaram para entrar no carro; QUE na casa de Tharek o único que desceu do carro foi Marcílio;

QUE Tharek entrou no banco de trás do veículo, PW ficou no carona, e Marcílio no volante,
além de André Serejo que também estava no banco de trás; QUE da casa de Tharek todos foram para a casa na Av. Dante Martins de Oliveira, bairro Aeroporto; QUE a casa estava vazia;
QUE no local desceram do carro: o interrogado, PW, Serejo, Marcílio e Tharek; QUE ao descerem, PW mandou o interrogado ligar para Rayane para que ela ligasse para "Mano" para Tharek falar com ele;

QUE perguntado quem é mano, respondeu que provavelmente era Fênix;
QUE quando o interrogado estava ligando escutou o barulho dos tiros, dois disparos;
QUE o interrogado viu PW dando o segundo tiro; QUE nesse momento olhou e viu Tharek morto;
QUE então todos saíram correndo do local e entraram no veículo Gol branco;
QUE O INTERROGADO SABIA QUE THAREK HAVIA CAGUETADO E IMAGINOU QUE A MORTE DELE SE DEU POR ISSO;
QUE Marcílio deixou PW, Serejo e o interrogado na porta do Santa Marta e ficou responsável por sumir com o carro; QUE PW falou para o interrogado "ninguém viu nada, ninguém sabe de nada"; QUE a arma ficou com Serejo; QUE o interrogado imagina que a arma é a mesma que foi presa com Serejo; QUE a arma é um revólver cinza, meio enferrujado do cabo amarelo; QUE depois desse dia não falou mais nada relacionado ao fato com PW; QUE perguntado o porquê de ter sido escolhido para ir no local do crime com PW, imagina que é para que jogassem a culpa em cima dele; QUE todos, inclusive Serejo, sabiam que Tharek seria morto, menos o interrogado;”
(PAG. 36/37-PDF).

Não bastasse o juízo de origem ainda observou
que o paciente tem passagem pela polícia, sendo investigado na Comarca de Alta Floresta (IP n° 10006406-21.2020),
fator indicativo de recalcitrância
, o que também é somado para fundamentos da prisão preventiva (Enunciado no 06 –TJMT).

Nesse sentido foi destacado os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, verbis:

“(...) DA PRISÃO PREVENTIVA Atinente
à materialidade e aos indícios suficientes de autoria recaindo sobre os representados,

verifico que estes encontram suficientemente apontados por meio do boletim de ocorrência
, bem como dos
depoimentos testemunhais e dos demais documentos carreados à presente representação, que sinalizam os representados como sendo os autores do delito de homicídio qualificado ocorrido
em 26.06.2021 e que vitimou Tharek Moreira.

Nesse sentido o representado LEANDRO DE SOUZA CARDOSO inquirido perante a autoridade policial (ID 63965344 – Pág. 24 – 25), afirmou que: “[...] conhece Marcílio, André Serejo e Bruno Conceição, vulgo PW; QUE no dia da morte de Tharek estava no campo do 13 de maio jogando bola;
QUE neste momento Marcílio da Mata Lemos chamou o interrogado e lhe pediu para que ele o acompanhasse para ir atrás de Matheus Caatinga
; QUE o interrogado perguntou para Marcílio para onde iriam, mas Marcílio não disse, respondeu que depois ele iria saber; QUE Marcílio deixou o interrogado na casa de Rayane (esposa de PW) e saiu a procura de Matheus Caatinga; QUE, após alguns momentos,
Marcílio voltou com Matheus Caatinga; QUE nesse momento entraram no carro Marcílio, Bruno PW, o interrogado e Matheus Caatinga
; QUE foram buscar André Serejo, que reside numa Kitnet próxima à Pity Motos, no bairro Aeroporto; QUE o interrogado perguntou para onde estavam indo,
mas PW e Marcílio responderam que chegando lá ele iria sabe
r; QUE Marcílio deixou Matheus Caatinga numa baixada próxima ao Mercado da Ponte, numa casa sem muro; QUE quando Matheus desceu do carro, Marcílio falou “Você não viu nada, nem sabe de nada. Se alguém souber, já sabemos quem contou
”; QUE neste momento foram até a casa de Tharek e o chamaram para entrar no carro;
QUE na casa de Tharek o único que desceu do carro foi Marcílio; QUE Tharek entrou no banco de trás do veículo, PW ficou no carona, e Marcílio no volante, além de André Serejo que também estava no banco de trás; QUE da casa de Tharek todos foram para a casa na Av. Dante Martins de Oliveira, bairro Aeroporto; QUE a casa estava vazia; QUE no local desceram do carro:
o interrogado, PW, Serejo, Marcílio e Tharek;
QUE ao descerem, PW mandou o interrogado ligar para Rayane para que ela ligasse para “Mano” para Tharek falar com ele; QUE perguntado quem é mano, respondeu que provavelmente era Fênix; QUE quando o interrogado estava ligando escutou o barulho dos tiros, dois disparos; QUE o interrogado viu PW dando o segundo tiro; QUE nesse momento olhou e viu Tharek morto; QUE então todos saíram correndo do local e entraram no veículo Gol branco; QUE o interrogado sabia que Tharek havia caguetado e imaginou que a morte dele se deu por isso; QUE Marcílio deixou PW, Serejo e o interrogado na porta do Santa Marta e ficou responsável por sumir com o carro; QUE PW falou para o interrogado “ninguém viu nada, ninguém sabe de nada”; QUE a arma ficou com Serejo; QUE o interrogado imagina que a arma é a mesma que foi presa com Serejo; QUE a arma é um revólver cinza, meio enferrujado do cabo amarelo; QUE depois desse dia não falou mais nada relacionado ao fato com PW; QUE perguntado o porquê de ter sido escolhido para ir no local do crime com PW, imagina que é para que jogassem a culpa em cima dele; QUE todos, inclusive Serejo, sabiam que Tharek seria morto, menos o interrogado;”

A propósito, vislumbra-se do depoimento do investigado
MARCÍLIO DA MATA LEMOS (ID 63965343 – Pág. 34 – 37):

“ QUE em relação ao homicídio de Tharek, o interrogado afirma que era ele (Marcílio) quem pilotava o Renault Clio prata que buscou Tharek na casa dele no dia do homicídio ao meio dia; QUE o interrogado afirma que estava na companhia de SANDRINHO; QUE o interrogado estava de camisa vermelha e boné preto e Sandrinho estava de camisa amarela com uma caveira estampada e boné preto; QUE THAREK foi levado até a casa situada na Av. Dante Martins de Oliveira, bairro aeroporto, para “ir para o A.R”, que significa debater algum assunto relacionado ao tráfico com os “superiores” na facção; QUE Tharek foi conversar com “vulgo FÊNIX” para debater o porquê de ter sido preso anteriormente e o motivo de ter entregado drogas e armas que pertenciam ao Comando, aos policiais; QUE o interrogado não ficou esperando Tharek, eles só deixou ele lá e saiu; QUE SANDRINHO SIM FICOU NA CASA; QUE Tharek voltou sozinho para casa; QUE perguntado o motivo de Tharek ir especificamente para aquela casa, informou que não sabe, mas informou que quem morava na casa era LUCAS FERNANDO FORMIGHERI (telefone (66) 99676-1443); QUE foi mostrada a foto de Lucas ao interrogado e ele afirmou que é esta pessoa; QUE Lucas estava na casa na hora que o interrogado deixou; QUE além de LUCAS, na casa estavam: PW, SANDRINHO, RAIANE (ESPOSA PW) e A NAMORADA DE LUCAS; QUE perguntado porque não ficou na casa, informou que é uma regra do comando vermelho, porque ele, o interrogado não é “irmão”; QUE após isso o interrogado foi para casa dele e no final

da tarde, por volta das 18 horas, chegaram na casa em que o interrogado estava: PW e mais duas pessoas; QUE perguntado o nome dessas pessoas, o interrogado informou que não os conhece, mas que eles andam com PW o tempo todo e são de Guarantã; QUE as características dessas duas pessoas são: um deles é magro e alto, pele clara e o outro é negro e baixo, mais baixo que o depoente, este último tem entre 1.60 e 1.65 de altura; QUE o interrogado não sabe por que passaram na casa dele, que inclusive não tinha trocado ideia (conversado) com nenhuma dessas pessoas durante o dia; QUE PW chegou na casa de interrogado e disse: “vamos ali comigo”; QUE o interrogado ficou receoso inclusive de ter feito algo errado e receber alguma punição “salve”; QUE PW estava num GOL BRANCO; QUE esse carro está em frente a uma escola na linha 45, em Guarantã; QUE PW perguntou onde Tharek morava e que falou que só iriam conversar com ele; QUE o interrogado desconfiou que aconteceria algo, mas pensou que fosse um salve ou algo assim; QUE chegando na casa de Tharek, BRUNO PW FOI CHAMÁ-LO; QUE Tharek foi no banco de trás junto com os outros dois ocupantes(os quais o interrogado não sabe o nome) e PW foi no banco da frente; QUE saindo de lá PW falou para irem para aquela casa que estavam (A casa de Lucas na Rua Dante Martins de Oliveira, bairro Aeroporto); QUE no caminho Tharek perguntou para PW o que era para irem fazer e PW disse que chegando lá ele ira saber o que é; QUE Tharek não sabia que iria morrer; QUE, chegando na casa, o interrogado encostou o veículo e desceram os 4 ocupantes: PW, THAREK, E OS OUTROS DOIS; QUE o interrogado ficou em pé do lado de fora do veículo e escutou três disparos; QUE esses disparos ocorreram após aproximadamente 20 minutos; QUE PW e as outras duas pessoas vieram correndo até o carro e disseram “Vamo, vamo!!!”; QUE o interrogado entrou no carro e saiu dirigindo atéa entrada do Bairro Santa Marta; QUE no local disse para PW que não iriam mais dirigir porque não tinha nada a ver com aquilo; QUE PW disse então vaza e ainda falou “você não viu nada hein”; QUE após isso o interrogado não viu mais PW e nenhum dos outros dois indivíduos que estavam com ele; QUE perguntado se no caminho (após o homicídio) PW falou alguma coisa o interrogado disse que ninguém disse nada"; QUE perguntado sobre a arma que PW estava respondeu que era um revólver 38 prata, que a arma estava na cintura de PW; QUE perguntado sobre os outros indivíduos estarem armados, informou que não viu; QUE perguntado se no momento do homicídio havia alguém na casa informou que estava tudo escuro, parecia não haver ninguém; QUE perguntado qual seria o destino do carro gol branco após o crime, respondeu que Adilson de Souza “vulgo Bill” iria sumir com o carro; QUE esse carro iria pro sítio do padrasto de Sandrinho, que dica na linha 45; QUE perguntado se era o interrogado que iria pegar o carro para levar para o sítio, após ter batido, informou que não sabia que este ficaria lá; QUE imagina que era SANDRINHO que iria esconder o carro, pois Sandrinho é do Comando Vermelho; QUE conclui então que PW eos outros dois indivíduos cometeram o homicídio de Tharek a mando de Fênix; QUE Fênix também atende pelo vulgo de TIÃO, que estes são a mesma pessoa; QUE o interrogado realmente deixou o Renault CLIO na casa de Jaimão; QUE a chave e os documentos do veículo mandou a mulher de SANDRINHO entregar para PW, pois o carro quebrou e pertence à família (comando vermelho); QUE sobre os outros dois homicídios ocorridos em que morreram Weliton “vulgo pitoco” e Matheus “vulgo Caatinga”, informou que BILL e Kayque" fizeram a casinha" para eles morreram, e quem matou foi Ricardinho “vulgo JAMAICA” e Bruno Conceição da Silva “vulgo PW”, que inclusive Welinton entregou as drogas de PW a última vez que Bruno Conceição (PW) foi preso.”

Ademais, Marcílio reconheceu os representados LEANDRO DE SOUZA CARDOSO e ANDRÉ FELIPE SEREJO, “como sendo a mesma pessoa que estava no GOL BRANCO e que teria participado do assassinato de THAREK MOREIRA” (ID 61558921 – Pág. 46 e 50), bem como reconheceu o representado GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MAIDANA “como sendo a mesma pessoa que estaria na casa e participado do assassinato de THAREK MOREIRA” (ID 63965343 – Pág. 46 e 50).

O investigado SANDRO RODRIGUES DA HORA contou que (ID 63965344 – Pág. 19 – 21):

Quanto ao homicídio de Tharek Moreira, o interrogado afirmou que já possuiu vínculo com a facção criminosa comando vermelho, mas que atualmente, não faz mais parte da venda de entorpecentes, que se dirigia, à época ao vulgo Fênix, este era o “Voz” do Comando Vermelho;
QUE no dia do homicídio Marcílio foi na casa do interrogado e o chamou para ir até a casa de Tharek,
isso ocorreu por volta de 11 horas da manhã; QUE o interrogado estava de camisa amarela com uma “caveira justiceira” estampada, bermuda jeans e boné preto;
QUE o interrogado assume que é ele que estava no vídeo, juntamente com Marcílio
; QUE foi o interrogado que chamou Tharek; QUE perguntado por que Marcílio chamou o interrogado para irem até a casa de Tharek,
informa que Marcílio disse que “os caras lá de cima (Fênix), queriam conversar com Tharek e que Tharek iria morrer
, por causa das drogas que foram perdidas”; QUE o interrogado, Tharek e Marcílio foram até a casa na Av. Dante Martins Oliveira, bairro Aeroporto; QUE essa era a residência da amiga de Lucas Formighieri; QUE o interrogado afirma que foram para esta casa pois esta era a “lojinha” (local de venda de drogas) de Lucas; QUE ao chegarem na casa, Marcílio falou para o interrogado ir embora porque ele(o interrogado) não estava mais participando da facção;
QUE mais tarde, por volta das 18 horas, Marcílio foi até a casa do interrogado e afirmou que “o pessoal vai matar o Tharek”
; QUE nesta hora Marcílio estava no veículo Gol branco e estava com Matheus Caatinga junto dele; QUE alguns momentos depois ouviu disparos de arma de fogo, esses referentes ao homicídio e Tharek; QUE o interrogado afirma que, após os fatos, ouviu falar que quem matou
Tharek foram Bruno Conceição “vulgo PW” e Marcílio;
QUE após três dias Marcílio pediu ao interrogado para ficar escondido no sítio do padrasto do

interrogado; QUE Marcílio ficou lá somente um dia e estava no veículo Renault CLIO prata; QUE o veículo gol branco não iria ser escondido no sítio do padrasto do depoente; QUE o interrogado afirma que não teve envolvimento no homicídio;
QUE somente sabe que Marcílio juntamente com PW cometeram o crime;”

Portanto,
presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva.

Não bastasse isso,
além de o delito imputado possuir pena máxima superior a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP,
verifico, ainda, existentes os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, mormente para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelos agentes,
bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia,
a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública,
impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

In casu,
mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social dos agentes, que por ordem da organização criminosa Comando Vermelho
, da qual supostamente fazem parte, teriam ceifado a vida do ofendido Tharek Moreira, mediante disparos de projéteis de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial no. 530.2.06.2021.007482-02 (ID 63965341 – Pág. 15 – 32), em razão deste, supostamente, ter traído à facção criminosa Comando Vermelho, a qual integrava.

Destarte, conforme apurado pela autoridade policial, é possível verificar a
concreta gravidade do modus operandi perpetrado pelos representados,
havendo indícios suficientes de que, permanecendo livres, poderão pôr em risco a ordem pública.

Logo, não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar encontra-se amparada na gravidade concreta do delito salvaguardando a ordem pública e, por consectário lógico, a própria vítima.

Nesse sentido tem decidido o nosso Tribunal:

(...)

Saliente-se, por fim,
que esta região tem sofrido com o aumento da atuação da facção Comando Vermelho
, cuja estrutura bem organizada e avassaladora merece pronta e enérgica atuação do Poder Judiciário para fazer cessar tais investidas.

Outrossim, sobreleva destacar que em análise às
folhas de antecedentes criminais acostadas aos autos (ID 64372997
), constata-se que
os representados são contumazes na prática delitiva, existindo
em desfavor de BRUNO CONCEIÇÃO DA SILVA a ação penal no 696-57.2018.811.0023, da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT,
contra LEANDRO DE SOUZA CARDOSO o inquérito policial no. 10006406-21.2020.8.11.0007, da Comarca de Alta Floresta/MT
,...

Em virtude dessas considerações, há forte receio de que os representados, em liberdade, continuem a colocar em risco o meio social, encorajando-os a continuar na prática de novos crimes.

A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que “a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva.” (HC115462, 2.a Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23042013).

Ante o exposto, presente um dos fundamentos ensejadores da custódia cautelar, qual seja a garantia da ordem pública com fulcro no art. 311 e art. 312, ambos do Código de Processo Penal,
DEFIRO o pedido formulado pela Autoridade Policial, a fim de DECRETAR a PRISÃO PREVENTIVA
dos representados BRUNO CONCEIÇÃO DA SILVA, conhecido como “PW”,
LEANDRO DE SOUZA CARDOSO
, ANDRÉ FELIPE DE LIMA SEREJO, SANDRO RODRIGUES DA HORA, conhecido como “Sandrinho”, MARCILIO DA MATA LEMOS e GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MAIDANA, conhecido como “FENIX”, “GARIMPEIRO” ou “COLOMBIANO”
(Decreto preventivo – pag. 58-60/594-PDF).

Após o decreto preventivo acima mencionado, o magistrado de origem,
veio a indeferir
pedido de liberdade formulado em favor do ora requerente LEANDRO, apontando novamente os indícios suficientes de autoria diante do visível envolvimento no delito de homicídio praticado a mando de facção criminosa, como tratar-se de pessoa recalcitrante, verbis:

“...em 27.09.2021, inexistindo alteração fática ou jurídica subsequente à prolação da decisão que decretou a prisão cautelar a ensejar na revogação da prisão, havendo indícios de materialidade e autoria delitiva, as quais ficaram devidamente comprovados por meio do interrogatório do Paciente, tendo este afirmado perante a autoridade policial “QUE no local desceram do carro: o interrogado, PW, Serejo, Marcílio e Tharek; QUE ao descerem, PW mandou o interrogado ligar para Rayane para que ela ligasse para "Mano" para Tharek falar com ele; QUE perguntado quem é mano, respondeu que provavelmente era Fênix; QUE quando o interrogado estava ligando escutou o barulho dos tiros, dois disparos; QUE o interrogado viu PW dando o segundo tiro; QUE nesse momento olhou e viu Tharek morto; QUE então todos saíram correndo do local e entraram no veículo Gol branco”, bem como entendendo que eventuais predicados favoráveis do Paciente não afastam os motivos que culminaram na decretação da prisão, visto que a decisão judicial está fulcrada na gravidade do delito, além da contumácia delitiva do agente, vez que consta em seu desfavor o inquérito policial no. 10006406-21.2020.8.11.0007, da Comarca de Alta Floresta/MT, este teve o pedido de revogação da prisão preventiva denegado pelo juízo.”
(Informações – pag. 595-PDF).

Desse modo, no presente momento, entendo que a prisão preventiva é medida impositiva
, porquanto, ao manter a custódia cautelar,
o juízo de origem considerou permanecer os requisitos da prisão cautelar
.

Neste cenário, o cárcere cautelar está justificado em desfavor do beneficiário, observado não só a gravidade do crime de homicídio perpetrado em concurso de agentes como também fortes indícios da participação do acusado em facção criminosa, o
modus operandi
empregado na execução do crime como se extrai dos autos,
circunstâncias indicadoras de maior periculosidade e abalo a ordem pública, ao passo que a prisão preventiva de
LEANDRO está suficientemente fundamentada em dados concretos.

E nesse ponto, consigno que, se de um lado há forte indicativos de que todos os envolvidos estão ligados em facção criminosa - inclusive o próprio paciente - pois a morte da vítima está ligada a acerto de contas, o que não é difícil de se notar pois os depoimentos colhidos nos autos do inquérito policial vem nesse sentido, o que é fator que acaba por caracterizar a gravidade do delito, e assim violar a ordem pública, também é notório que há por parte dos envolvidos a intensão de se eximir da culpa, como é o caso do ora requerente que nega envolvimento no crime, ao declarar na inicial que
“NÃO TINHA conhecimento dos fatos, e só veio a ter depois que escutou os tiros que levaram a execução da vítima, de forma que o paciente, não poderia fazer nada para impedir o(s) autor(es) do crime. Até porque, o simples fato de estar no local, não é páreo para justificar seu envolvimento no crime.”
(pag. 449-PDF).

O corre que a via estreita do habeas corpus não comporta a discussão ou análise sobre a negativa de autoria, fator que demanda dilação probatória própria a ser dirimida na ação penal, de modo que tal argumento defensivo neste momento não é capaz de afastar os fundamentos da prisão preventiva.

Ademais, também é dos autos que o próprio paciente, embora negue a autoria, não nega que esteve no local do crime e em companhia dos demais envolvidos.

Assim, o fundamento do
periculum libertatis
no caso, está sustentado diante da gravidade em concreto da conduta, em que a atuação se deu por mando de facção criminosa,
o que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é legítima a decretação, ou sua manutenção cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública
, quando ficar evidenciada a necessidade de cessar ou interromper a atuação de organização criminosa.

Nesse sentido, bem observa a Suprema Corte, verbis:

(STF)

“...
A vinculação com o grupo criminoso demonstra a periculosidade do recorrente, evidenciando a probabilidade concreta de continuidade no cometimento de delito
s. A propósito, &"a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva..."
(STF, Primeira Turma, HC-95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/02/2009).

(STJ)
“De acordo com a jurisprudência, a necessidade de se desarticular organização criminosa, seja interrompendo, seja diminuindo a atuação de seus integrantes, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública e constitui fundamentação idônea e suficiente para a decretação ou para a manutenção da custódia cautelar. 5. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de, por si sós, conduzir à revogação da prisão preventiva. Justificada a necessidade da segregação preventiva, não há falar em aplicação de medidas cautelares diversas. 6. Writ parcialmente conhecido e parcialmente prejudicado e, no mais, denegado.”
(HC n. 398.346/BA, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,j. 19.10.2017)

Não bastasse
, decisão atacada faz menção a possível
CONTUMÁCIA DELITIVA
do paciente, ao mencionar que ele possui inquérito policial em andamento na Comarca de Alta Floresta-MT.

Nesse tocante, em pesquisa, vislumbra-se que os autos indicados pelo juízo originário (IP no. 10006406-21.2020) tratam-se de delito de
tráfico de drogas e corrupção de menores
, ocorrido em 18/05/2020, em que teve a liberdade provisória concedida com medidas cautelares do art. 319 do CPP
(Pesquisa via PJE autos 1002184-10.2020).

Tal fator também confere a manutenção para garantia da ordem pública, conforme
Enunciado 06 do TJMT.

Por fim, em que pese a defesa
sustentar predicados pessoais
, apontando residência fixa no distrito da culpa e trabalho fixo do paciente,
não houve qualquer comprovação
, pois o comprovante de residência (pag. 30-PDF), está em nome da genitora do acusado.

Por fim, renovo que, a decisão atacada faz referência ao decreto preventivo e motivos anteriores que não cessaram até o presente momento, revelando-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no
art. 319 do CPP
, até porque sólidos os fundamentos impeditivos da liberdade provisória com medidas cautelares diversas.

Desta feita,
in casu,
não vislumbro ilegalidade capaz de reluzir superficialmente no
mandamus
ambulatorial, a fim de configurar o alegado constrangimento ilegal.

Em face do exposto, em consonância com o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGO A ORDEM no presente habeas corpus, por não verificar o alegado constrangimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022